Tribunal: CARF
Processo: 15746.721744/2021-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721744/2021-58
RESOLUÇÃO
1301-001.241 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENNATECH COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso,Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente o conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva.

Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.241 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721744/2021-58
2
RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ01, que julgou
parcialmente procedente a impugnação contra lançamento de ofício relativo de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 6.925.353,38, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), R$ 2.511.280,24, e do Multa Isolada pela utilização de notas fiscais inidôneas, R$
36.719.364,09, com imputação de multa qualificada e agravada de 225%, fatos geradores
ocorridos no ano-calendário 2018.
2.

A motivação do lançamento, conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 25/54),
decorre de glosa de custos pelo fato de que as notas fiscais de aquisição foram emitidas por
empresas inexistentes, sem capacidade operacional, com objetivo de gerar custos fictícios. Após
intimada, a ora Recorrente não logrou comprovar a efetiva aquisição das mercadorias. Além disso,
foi imputada multa de 100% do valor das aquisições, R$ 36.719.364,09, com base no art. 83 da Lei
no 4.502, de 1964.
2.1.

Houve responsabilização solidária dos sócios Nabil Mourad e Marcelo de Freitas,
com base no art. 135, III, do Código Tributário Nacional.
3.

O sujeito passivo e os responsáveis tributários apresentaram impugnação (fls.
220/239) em que alegaram nulidade dos autos por que houve acesso aos dados bancários com
“quebra de normas”; que a caracterização de fraude foi realizada com base na e-Financeira das
empresas intermediadoras, o que entendem ser incabível; que a prova é insuficiente para
caracterizar fraude; que o procedimento fiscal foi conduzido de maneira tendenciosa; que o
reconhecimento da fraude deve demonstrar o ganho que as partes obtiveram; que a autuada até
poderia ser responsabilizada por erro, mas não por fraude; que as multas sejam reduzidas para o
percentual de 20% ou 100%, conforme limitação imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF);
que descabe a responsabilização dos sócios com base no art. 135, III, do CTN, posto não
comprovado dolo, excesso de poder.
4.

A DRJ julgou improcedente a impugnação (fls. 480/501). Preliminarmente, não
conheceu parte da impugnação referente às pessoas físicas apontadas como responsáveis
solidárias por ausência de poderes de representação ao advogado da autuada principal; afastou
as alegações de nulidade, ao tempo em que corrigiu a informação da ECF considerada como lucro
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.241 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721744/2021-58
3
de R$ 89.938,75 para R$ 85.938,75, em razão de lapso manifesto; quando ao mérito, que a
autuada foi objeto de intimação e reintimações para demonstrar a licitude das operações; que
inidoneidade das notas fiscais foi comprovada a partir de diligências realizadas pela autoridade
lançadora junto as emitentes, que se revelaram ser empresas sem capacidade operacional
(noteiras); decidiu ainda pela manutenção da multa qualificada e agravada e por manter a
responsabilização solidária com base no art. 135, III, do CTN. A decisão restou materializada com a
seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
CUSTOS E DESPESAS. CONTABILIZAÇÃO. DOCUMENTOS INIDÔNEOS. GLOSA.
Compete ao contribuinte o ônus de comprovar a efetiva e real aquisição de mercadorias
cujos valores foram apropriados como custos e deduzidos na determinação do lucro real,
especialmente quando demonstrado pela autoridade tributária que os emitentes dos
documentos fiscais relacionados às operações comerciais eram destituídos de capacidade
operacional para realizar tal atividade e/ou eram inexistentes de fato.
MULTA DE OFÍCIO. DUPLICAÇÃO DA PENALIDADE.
Na medida em que as provas acostadas aos autos evidenciam a ocorrência de conduta
descrita no art. 71 da Lei no 4.502/1964, deve ser duplicado o percentual da multa de
ofício, conforme disposto art. 44, inciso I e parágrafo 1o, da Lei no 9.430/1996.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. Mantida a autuação fiscal quanto ao lançamento principal
(IRPJ), deve-se manter o lançamento de CSLL, objeto dos presentes autos, aplicando-se as
mesmas razões de decidir, na medida em que não há fatos jurídicos ou elementos
probatórios a ensejar conclusões distintas.
MULTA REGULAMENTAR. UTILIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Incide multa em valor igual ao valor da mercadoria constante de nota fiscal quando restar
demonstrado que o sujeito passivo utilizou, recebeu e registrou notas fiscais inidôneas em
proveito próprio, nos termos do que dispõem o art. 83, inciso II, da Lei n° 4.502/64 e o art.
572, inciso II, do Decreto no 7.212/10.
MULTA. APRECIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. INCABÍVEL.
Não cabe aos órgãos de julgamento administrativo o afastamento da aplicação de multa
decorrente de previsão legal em vigor sob fundamento de inconstitucionalidade,
conforme comando disposto no art. 26-A do Decreto 70.235/1972..
5.

O sujeito passivo e os responsáveis tributários interpuseram, cada um, a mesma
peça recursal (fls. 518/536, 539;557 e 562/580) em que, preliminarmente, alegam a nulidade da r.
decisão visto que o procurador estava devidamente habilitado perante o e-CAC para representar
as pessoas físicas e que, quando a autoridade julgadora identificou necessidade de eventual
regularização na representação, deveria ter determinado a juntada da procuração; que a
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.241 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721744/2021-58
4
fiscalização quebrou irregularmente o sigilo das fornecedoras [referente às movimentações
financeiras] e informações protegidas pelo sigilo fiscal (art. 198 do Código Tributário Nacional) em
detrimento da contribuinte; que a multa regulamentar, no valor de 100% sobre o valor das
operações viola o princípio da legalidade, pois no seu entender não é possível a aplicação da
penalidade quando inexiste de fato os emitentes; que a Recorrente comprovou a efetividade das
operações por meio de relatório (fls. 249) e das transferências eletrônicas (fls. 258/471); que é
ilegal a imputação da multa qualificada, pois não há comprovação de dolo e sonegação; que deve
ser afastada a multa agravada, pela simples não prestação de esclarecimentos, nos termos do art.
44, § 2o, I, da Lei no 9430, de 1996. Ao final, requer seja reconhecida a nulidade da r. decisão em
razão do não conhecimento das defesas apresentadas pelos responsáveis solidários e o retorno do
autos à DRJ01 para julgamento da impugnação em relação a estes; a nulidade do lançamento por
quebra de sigilo de terceiros e, no mérito, o provimento do Recurso Voluntário.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento
7.

O sujeito passivo principal foi cientificado da decisão de primeira instância em
11.01.2022, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 512), os responsáveis
tributários Nabil Mourad, em 26.01022, conforme Termo de Ciência Eletrônica por Decurso de
Prazo (fls. 514), e Marcelo de Freitas, em 04.02.2022, conforme Aviso de Recebimento (fls. 515).
Dessa forma, o Recurso Voluntário, apresentado pelos três interessados, protocolizado em
10.02.2022, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 517) é tempestivo e, por
preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.

Preliminar de nulidade da decisão de primeira instância
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.241 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721744/2021-58
5
8.

Alegam os responsáveis solidários nulidade da r. decisão em razão de não ter
conhecido as razões de impugnação de vínculo ao polo passivo da relação tributária por
inexistência de instrumento de procuração em favor do advogado que assina a impugnação.
9.

A autoridade julgadora de primeira instância consignou que a única procuração
constante no presente processo é aquela emitida pela autuada principal, Cennatech Indútria e
Comercio de Tecnologia Ltda, que confere poderes de representação ao advogado Rodrigo
Evangelista Marques (fls. 244/245).
10.

Além disso, fundamentou o não conhecimento das razões de impugnação em
relação à responsabilidade solidária pelo fato de a autuada principal não possuir legitimidade para
questionar a relação de solidariedade imputada à terceiros, nos termos da Súmula CARF no 172.
11.

Os Recorrentes alegam que a IN RFB no 2.022, de 20211, regula que o procurador
digital é a pessoa a quem tenha sido outorgado poderes de representação perante a RFB no
cumprimento de formalidades relacionadas aos processos digitais.
12.

Aduzem, ainda, que o procurador que possui acesso ao serviço “processos digitais”
está autorizado a peticionar, impugnar, desistir, juntar documentos e praticar demais atos

1 Art. 1o Esta Instrução Normativa disciplina, no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB):
I - a entrega de documentos;
II - a abertura de processo digital por meio do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC); e
III - a comunicação eletrônica de atos.
Parágrafo único. Para efeitos do disposto nesta Instrução Normativa, considera-se:
I - documento, a unidade de registro de informações, independentemente do formato, do suporte ou da natureza;
II - documento digital, a informação registrada, codificada em dígitos binários, acessível e interpretável por meio de
sistema computacional;
III - processo digital, o processo administrativo formalizado em meio eletrônico;
IV - interessado, a pessoa ou ente em nome da qual houver sido formalizado o processo, inclusive a empresa
sucessora em relação à sucedida, o sócio responsável perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e o
corresponsável;
V - procurador digital, a pessoa física ou jurídica a quem tenham sido outorgados poderes para representar o
interessado perante a RFB no cumprimento de formalidades relacionadas a processos digitais, com a opção do serviço
"Processos Digitais" do sistema Procurações, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.751, de 16 de outubro de
2017;
VI - arquivo não paginável, o documento digital em formato relacionado no Anexo II desta Instrução Normativa, que
não pode ser convertido para o formato Portable Document Format (PDF) sem perda de informação, resolução ou
característica que resulte no comprometimento da análise do conteúdo; e
VII - solicitação de juntada de documentos, o procedimento de envio eletrônico de um ou mais documentos, para que
sejam juntados aos autos de processo digital, mediante análise de pertinência e cumprimento de requisitos formais.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.241 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721744/2021-58
6
necessários ao desenvolvimento válido e regular do processo digital, nos termos do art. 3o da IN
RFB no 1.571, de 20172.
13.

Os Recorrentes juntam cópia de tela do portal e-CAC em que o advogado Rodrigo
Evangelista Marques, à época da apresentação da impugnação, ocorrida em 06.10.2021, era
procurador dos responsáveis solidários:

a) Marcelo de Freitas

2 Art. 3o O acesso ao serviço “Processos Digitais” do sistema Procurações, disponível no endereço eletrônico
informado no inciso I do § 1o do art. 2o, permite a outorga, além dos poderes a que se refere o art. 2o, de poderes
para representar o outorgante perante a RFB no cumprimento de formalidades relacionadas a processos digitais,
hipótese em que o procurador poderá peticionar, impugnar, desistir, juntar documentos e praticar demais atos
necessários ao desenvolvimento válido e regular do processo digital ou do dossiê digital. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1917, de 20 de dezembro de 2019)
§ 1o A representação a que se refere o caput compreende também a assinatura em documentos digitais que
compõem processo digital ou dossiê digital, ou em documentos digitais juntados pelo representante, que tenham
previsão de assinatura de ciência ou notificação.
§ 2o A opção “Restringir Procuração”, disponível no serviço “Processos Digitais” mencionado no caput, limitará a
atuação do outorgado aos processos digitais ou dossiês digitais indicados na procuração.
§ 3o Nos casos de comprovada indisponibilidade de sistema, a juntada de documentos em processo digital ou em
dossiê digital que envolvam prazo de ciência ou prescrição de direito poderá ser feita diretamente em uma unidade
de atendimento da RFB, pelo outorgado, no exercício da outorga concedida na procuração RFB ou na procuração
eletrônica vigente.
§ 4o No caso de dossiês digitais de atendimento abertos por meio do e-CAC, conforme os termos do inciso I do art. 9o
da Instrução Normativa no 1.782 e do inciso I do art. 2o da Instrução Normativa no 1.783, ambas de 11 de janeiro de
2018, aplicam-se as permissões de que trata este artigo ao procurador digital responsável por sua abertura, cuja
atuação poderá ser desautorizada pelo outorgante, a qualquer tempo, por meio da opção “Restringir Procuração” a
que se refere o § 2o. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1872, de 12 de março de 2019)
§ 5o A representação a que se refere o caput, nos casos em que for outorgada por representante da unidade matriz,
poderá abranger processos digitais de unidades filiais, desde que não haja restrição expressa nesse sentido .
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1917, de 20 de dezembro de 2019)
§ 6o A regra quanto à abrangência do poder de representação a que se refere o § 5o aplica-se a empresas sucessoras
ou incorporadoras em relação às sucedidas ou incorporadas. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1917,
de 20 de dezembro de 2019)
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.241 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721744/2021-58
7

b) Nabil Mourad

14.

Aduzem os responsáveis que, eventual necessidade (ou dúvida) de regularização na
representação deveria ser objeto de diligência e que ao não conhecer a impugnação houve
violação ao contraditório e a ampla defesa, direitos fundamentais, previstos no art. 5o, LV, da
Constituição Federal3.

3 LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.241 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721744/2021-58
8
15.

Em pese correta a análise da autoridade julgadora de primeira instância quanto à
procuração juntada aos autos (fls. 244/245) se referir apenas à contribuinte, autuada principal, os
elementos trazidos pelos Recorrentes são de que, de fato, os responsáveis solidários haviam
outorgado ao subscritor da impugnação procuração digital, nos temos inciso V do parágrafo único
do art. 1o da IN RFB no 2.022, de 2021. Além disso, a procuração para atuar nos processos digitais
que tramitam na RFB permite ao mandatário peticionar, impugnar, desistir, juntar documentos e
praticar demais atos necessários ao desenvolvimento válido e regular do processo digital, nos
termos do art. 3o da IN RFB no 1.571, de 2017.
16.

A imagem do e-CAC, opção “consulta procurador” evidencia que o responsável
solidário Marcelo de Freitas outorgou poderes para o signatário da impugnação para todos os fins,
inclusive para confissão de dívida e que essa procuração encontrava-se vigente na data em que
apresentada a impugnação.
17.

Todavia, a mesma consulta em relação ao responsável solidário Nabil Mourad não
permite identificar quais poderes foram outorgados, conforme imagem retro colacionada.
18.

A dúvida sobre os poderes outorgados via procuração eletrônica ao advogado que
subscreve a impugnação pode ser sanada em procedimento de diligência destinado a consultar,
no sistema e-CAC, a validade daquele instrumento à época em que praticados os atos processuais.
19.

É necessária que seja esclarecida a questão de representação perante a RFB para
impugnar a exigência, melhor explicando, se na época da apresentação da impugnação havia
procuração eletrônica válida. Existindo instrumento de poderes válido e não sendo os argumentos
trazidos em impugnação conhecidos por ocasião do julgamento de primeira instância, estar-se-ia
diante de ato que atenta contra o contraditório e ampla defesa.
20.

A consequência desse vício nulificaria a r. decisão.
21.

Ocorre que o § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235, de 19724, autoriza a não
declaração da nulidade apenas quando o mérito puder ser decidido a favor do sujeito passivo, o

4 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.241 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721744/2021-58
9
que, pelos elementos analisados de forma perfunctória até este momento processual, não há
evidência que essa será a conclusão após o julgamento do Recurso Voluntário.
22.

Poder-se-ia nesse momento processual, acolher a arguição de preliminar de
nulidade da decisão de primeira instância para que a autoridade julgadora verificasse a existência
de procuração eletrônica outorgada e válida pelos responsáveis solidários em favor do advogado
que subscreve a impugnação e, uma vez confirmada a outorga de poderes, proferisse nova
decisão onde deverão ser analisados os argumentos aduzidos na impugnação contra o
chamamento das pessoas físicas ao polo passivo da relação tributária.
23.

Ocorre que falece competência às DRJ para executar procedimento de diligência,
mas tão-somente conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio, impugnações e manifestações
de inconformidade em processos administrativos fiscais, nos termos do art. 330 do Regimento
Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME no 284, de
2020.

Conclusão
24.

Diante disso, voto por CONVERTER o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora da RFB verifique a existência de procuração eletrônica outorgada e válida no
momento da apresentação da impugnação pelos responsáveis solidários em favor do advogado
que subscreve a reclamação. Após, retornem-se os autos para o CARF para fins de prosseguimento
do julgamento.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Fl. 593
DF CARF MF
Original